Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019615-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IOLANDA MACHADO MENDES LEAO - CPF: 328.843.891-72 (ADVOGADO), JUCILEIDE SALDANHA DE SOUZA - CPF: 055.572.818-86 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGITIMIDADE PARA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jucileide Saldanha de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos imóveis de matrícula no 35.876 e no 33.006 do CRI de Rondonópolis/MT.

A agravante alegou que o primeiro imóvel seria seu domicílio familiar há mais de 20 anos e que o segundo estaria na posse de sua sobrinha, pleiteando a aplicação da Lei no 8.009/1990 e a reforma da decisão que autorizou a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel de matrícula no 35.876 pode ser reconhecido como bem de família impenhorável, à luz da Lei no 8.009/1990; (ii) definir se a agravante possui legitimidade para pleitear a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 33.006, em nome de terceiro (sua sobrinha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proteção legal conferida pela Lei no 8.009/1990 exige a comprovação da titularidade do imóvel, da sua utilização como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem utilizado com tal destinação, ônus que recai sobre a parte executada.

4.

Os documentos juntados pela agravante, consistentes em comprovantes de residência antigos e esparsos, não comprovam a atual utilização do imóvel de matrícula no 35.876 como moradia, tampouco sua exclusividade como bem residencial.

5.

A existência de dois imóveis submetidos à penhora, ambos em nome da agravante, compromete a alegação de que o bem de matrícula no 35.876 seria o único imóvel da entidade familiar, elemento necessário à caracterização da impenhorabilidade legal.

6.

Em relação ao imóvel de matrícula no 33.006, a agravante admite a cessão do bem a terceiro (sua sobrinha), carecendo de legitimidade para pleitear em nome próprio a declaração de impenhorabilidade, conforme disposto no art. 18 do CPC.

7.

A legislação processual oferece instrumento próprio — os Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC) — para a proteção de direito alegadamente violado por ato de constrição judicial em bem de terceiro, não podendo a executada se valer desse argumento em causa própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de bem de família impenhorável exige prova da utilização atual do imóvel como residência da entidade familiar e sua condição de único bem residencial do núcleo familiar.

2.

A alegação de posse ou uso por terceiro não legitima o executado a pleitear, em nome próprio, a impenhorabilidade do bem, sendo necessário que o suposto titular exerça sua defesa por meio de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jucileide Saldanha de Souza
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no. 0005522-70.2010.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por
Banco do Brasil S.A.

A decisão agravada indeferiu o pleito atinente à impenhorabilidade dos imóveis registrados sob as matrículas no 35.876 e 33.006, ambas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Rondonópolis-MT.

Em suas razões, a Agravante alega que o imóvel de matrícula n.o 35.876 é utilizado como residência familiar há mais de 20 anos, desde sua aquisição financiada pela Caixa Econômica Federal, caracterizando-se, portanto, como bem de família impenhorável, nos termos da Lei n.o 8.009/1990.

Sustenta, quanto ao imóvel de matrícula n.o 33.006, que, embora registrado em seu nome, foi financiado e cedido à sua sobrinha Ana Paula da Costa, que reside no local desde a aquisição, sendo também protegido como bem de família.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou as provas documentais apresentadas e violou normas legais e jurisprudência consolidada sobre a impenhorabilidade de bens de família. Reforça que o reconhecimento dessa proteção legal não exige que o imóvel seja o único bem do devedor, e que a posse por familiar também enseja a aplicação da norma protetiva.

Requer, liminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e de tutela recursal para reverter a decisão que autorizou a penhora. Ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos imóveis constritos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 294558885.

Contrarrazões apresentadas em id. 299664395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que autorizou a penhora dos direitos aquisitivos da agravante sobre os imóveis registrados sob matrícula n. 35.876 e no 33.006, diante da alegação de que tais bens são impenhoráveis por se tratarem de bem de família.

Na origem, trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo Credor/Agravado em desfavor da Agravante ainda no ano de 2010, na qual se busca a satisfação do débito atualizado de R$ 134.856,15 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos).

No decorrer do trâmite processual foram tentadas diversas diligências com a finalidade de satisfazer a execução, como por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todavia as medidas não se mostraram suficientes para a satisfação da dívida.

O Credor pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de matrícula 35.876 e 33.006 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (id. 136426649 – origem), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 152833732).

A Recorrente se insurge contra a decisão que manteve a penhora, alegando que os imóveis em discussão são impenhoráveis por se tratarem de bens de família, na forma da Lei 8.009/90.

A Lei n. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu artigo 1o que o imóvel residencial utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não podendo responder por qualquer espécie de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Tal norma visa à proteção de um direito constitucional fundamental: o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, assegurando não apenas o direito de propriedade, mas principalmente a efetividade da dignidade da pessoa humana, por meio da preservação do lar como núcleo da vida familiar.

Contudo, a aplicação da impenhorabilidade legal requer a comprovação dos requisitos legais previstos na própria Lei no 8.009/90. Não basta que o bem esteja registrado em nome da Agravante; é necessário que seja efetivamente utilizado como residência da entidade familiar.

Conforme os artigos 1o, caput, 5o e parágrafo único da referida legislação, é imprescindível que o devedor comprove a titularidade do imóvel, sua destinação para moradia permanente e que se trata do único bem pertencente ao casal ou à entidade familiar.

No caso dos autos, não há elementos que comprovem tais exigências legais. Os comprovantes de residência são datados de anos passados (2004, 2011, 2015, 2021 e 2022), o que não demonstra de forma inequívoca que o imóvel de matrícula n. 35.876 é atualmente utilizado como residência pela Agravante.

Ademais, como bem consignado pelo juízo
a quo
, a própria parte Agravante incorre em contradição ao alegar tratar-se de seu único bem, ao passo que há dois imóveis indicados como objeto de penhora, revelando a pluralidade patrimonial e enfraquecendo a alegação de exclusividade e destinação residencial.

Com efeito, o ônus de comprovar a impenhorabilidade cabia à Executada/Agravante, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que
esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.
(N.U 1007928-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 06/08/2024). (Destaquei).

Desse modo, inexiste neste momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações da Recorrente, uma vez que deixou de acostar aos autos documentos a esse desiderato.

Quanto à alegação de que o imóvel de matrícula 33.006 não está mais em na posse da Agravante, em razão do contrato de cessão de direitos de id. 293627876, ainda que se possa considerar eventual direito de terceiro sobre o bem,
a Recorrente não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, o direito alheio.

A teor do artigo 18 do Código de Processo Civil
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Logo, se a própria Agravante admite que o referido bem não mais lhe pertence, esta não possui legitimidade para pleitear a declaração de impenhorabilidade em juízo,
o que impõe o não conhecimento do Recurso especificamente quanto a esse ponto.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO – CONHECIMENTO APENAS DO TÓPICO ATINENTE À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE QUANTO AOS DIREITOS DE TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). 3. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel quando o executado demonstra que se trata de bem de família (art. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90), sendo ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
4. O executado não possui legitimidade para combater a penhora de patrimônio de terceiros, pois é defeso postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.
(TJ-MT - AC: 00256322920178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM FOI TRANSFERIDO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA DEFENDER, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. 2. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI DADO EM GARANTIA E AVERBADO ANTERIORMENTE À PENHORA. INOCORRÊNCIA. 3. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL POR MEIO DO CNIB. INDISPONIBILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FORÇADA DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, o executado não tem legitimidade para defender, em nome próprio, eventual impenhorabilidade de imóvel supostamente pertencente a terceiro.
2. Inexistindo nos autos prova de que o imóvel penhorado foi dado em garantia, não há que se falar em levantamento da penhora. (...). (TJ-PR 0003150-31.2024.8.16.0000 Alto Piquiri, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2024). (Destaquei).

Registra-se que ordenamento jurídico oferece meios para que o terceiro, em tese, prejudicado com eventual constrição indevida se oponha em desfavor, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil (Embargos de Terceiro).

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025